Tribunal: TJES
Processo: 0002854-17.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002854-17.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANA BISPO DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002854-17.2020.8.08.0050

APELANTES: LUCIANA BISPO DA COSTA, VALDEIR VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INTEMPESTIVIDADE.

A d. Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de intempestividade recursal, porém entendo que o argumento não prospera, tendo em vista que os apelantes foram intimados pessoalmente em cartório (p. 197, 201 e 205), e,
no mesmo ato, interpuseram o recurso de apelação
, valendo-se da autodefesa prevista no art. 578, do Código de Processo Penal, de modo que o recurso é inequivocamente
tempestivo
, sendo irrelevante que a defesa técnica tenha sido intimada em data anterior.

Vale ressaltar o entendimento de que, sendo intimados o réu e a defesa técnica, o prazo recursal somente começa a fluir da última intimação, e que o oferecimento de razões recursais fora do prazo legal não enseja intempestividade de recurso interposto anteriormente em ato autônomo (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200201793, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUCIANA BISPO DA COSTA e VALDEIR VIEIRA PEREIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3755764, Vol. 001, pp. 165-179), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual os apelantes foram condenados da seguinte forma:

1 – LUCIANA BISPO DA COSTA:
art. 331, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
01 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

2 – VALDEIR VIEIRA PEREIRA:
art. 147, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de outubro de 2020, na Rua Santos Dumont, nº 74, Bairro Canaã, em Viana, os policiais militares foram acionados para atenderem ocorrência de violência doméstica, porém, chegando ao local, a denunciada desacatou a guarnição no exercício de sua função, proferindo palavras de baixo calão.

Consta, ainda, que a denunciada foi colocada na viatura em razão do desacato, e o denunciado passou a ameaçar os policiais, dizendo para ela
“anota o nome dos militares, pois compraria uma pistola e queria ver esses policiais prendê-lo”
.

Devidamente processados, a ré foi condenada pela prática de dois crimes de desacato, e o réu foi condenado por dois crimes de ameaça, ambos em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente registro que a
materialidade
dos fatos e a
autoria
por parte dos apelantes estão devidamente lastreadas no Boletim Unificado (Vol. 001, pp. 29-32), e nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência (mídia anexa).

Em
juízo
, o
Policial Militar
Valdecir Lopes de Sá relatou que foram atender uma chamada CIODES, realizada pela filha do casal, e, ao chegarem no local, foi constatada a ocorrência de violência doméstica por parte do suspeito, que recebeu voz de prisão e foi colocado no cofre da viatura, momento em que
a senhora LUCIANA se exaltou, proferiu palavrões e desacatou a guarnição.

Esclareceu que, apesar de confirmar ter sofrido a violência doméstica por meio de enforcamento, Luciana não queria mais que seu companheiro fosse conduzido pela Polícia, de modo que, diante disso, restou necessário sugerir que sua mãe e sua filha fossem conduzidas à Delegacia para prestarem depoimentos, com o que não concordou a apelante Luciana.

O militar relatou que, no caminho para o DPJ, o apelante VALDEIR estava bastante exaltado, passando a chutar o cofre. O suspeito também teria dito a sua companheira para não se preocupar, pois compraria uma arma e “resolveria”, isto é, “mataria”, os policiais.

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais do
Policial Militar
Luismar de Lima Souza Teodorio, recordando-se de que a apelante LUCIANA teria dito que a Polícia devia prender bandidos, e não aqueles conduzidos.

Os relatos policiais são harmônicos com aqueles prestados em esfera extrajudicial (Vol. 001, pp. 33-34 e 35-36), quando os policiais relataram que Luciana começou a xingá-los e a proferir palavras de baixo calão contra eles, bem como a dizer, para as testemunhas do entorno, que não dessem os nomes aos policiais, tampouco testemunhassem dos atos, pois, caso contrário, teriam consequências graves.

Além disso, para tentar evitar a detenção do companheiro, Luciana teria, em seguida, mudado de versão, agora dizendo que não fora agredida por ele, bem como passou a falar, contra os policiais,
“essas porra tinham que prender bandido”
e
“esses merdas estão prendendo meu marido à toa”
.

Em seu
interrogatório
, a apelante LUCIANA disse que ambos estavam muito bêbados, mas se recorda de que se recusou a ir para a Delegacia, ocasião em que os policiais a jogaram ao chão e rasgaram sua roupa.

Contudo, na esfera policial (Vol. 001, p. 25), disse que, de fato,
interveio na ação dos policiais,
por entender que Valdeir não queria lesioná-la, mas, sim, acordá-la para discutirem a relação.

De seu turno, o apelante VALDEIR afirmou apenas recordar-se de ter bebido, mas não se lembrou de nada que fez, apenas tornando à consciência na Delegacia de Polícia. Vale ressaltar que não foi possível realizar a oitiva desse apelante na fase extrajudicial, em razão de seu estado de embriaguez (Vol. 001, p. 17).

Após analisar as provas, alcancei a mesma convicção do Juízo
a quo
, no sentido de que os fatos ocorreram da forma como descrita na Denúncia, até porque os apelantes não foram capazes de trazer versão minimamente coerente capaz de induzir dúvidas.

Cumpre mencionar que, em suas primeiras declarações, a apelante Luciana disse não ter lesões, e, em momento algum, mencionou abuso de força por parte dos policiais, ou que eles teriam rasgado sua roupa.

Por outro lado, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Quanto à
alegação de ausência de dolo
(genérico) no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante, revelou-se capaz de intimidar, considerando que o apelante disse para sua companheira para gravar os nomes dos policiais, pois ao sair da detenção, iria comprar uma arma e matá-los.

Já quanto ao dolo de
desacato
(art. 331, do Código Penal), a doutrina leciona que é a vontade livre e consciente de causar desprestígio à função pública, ofendendo a dignidade do cargo público ocupado pelo agente.

No caso em tela, cumpre ressaltar que a apelante não apenas irrogou críticas à atuação funcional, mas, sim, proferiu palavras de baixo calão contra os policiais no exercício de suas funções, com o intuito de menosprezar a atuação e embaraçar o ato de ofício lícito que praticavam, de modo que
não vislumbro motivo descaracterizador do elemento subjetivo.

Ainda quanto ao ânimo dos agentes, esta eg. Segunda Câmara Criminal já teve oportunidade de se manifestar que
“O fato de o delito de desacato ter sido cometido em momento de embriaguez voluntária, não possui o condão de descaracterizar a responsabilidade penal do agente”
(Apelação Criminal, 050180047347, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Em outro caso, afirmou-se que
“O agravado estado emocional do réu no momento dos fatos não exclui a sua imputabilidade penal, nos termos do art. 28, do Código Penal, razão pela qual a situação de estar o apelante extremamente irritado no momento dos fatos não elide a sua responsabilidade, tampouco exclui o seu dolo”

(Apelação Criminal, 034180002338, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Com efeito, em resumo, o fato de os acusados estarem embriagados pode ter servido de um
gatilho
ou um
desinibidor
, mas, a meu sentir, pelas circunstâncias objetivas e subjetivas, não considero suficiente para concluir que as ameaças e as palavras de baixo calão proferidas contra a guarnição não seriam sérias ou que seriam inidôneas a causarem algum tipo de constrangimento, intimidação ou temor nas vítimas, até porque o art. 28, II, do Código Penal, rege que
não exclui a imputabilidade penal
“a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
.

Prosseguindo, quanto à
dosimetria
, observo que as penas foram fixadas nos respectivos mínimos legais, porém a defesa requer o reconhecimento de crime único, quanto ao crime de
desacato
, sob o argumento de que
“o bem jurídico tutelado é a dignidade, o prestígio e o respeito à Administração Pública”
, e não o indivíduo, postulando o afastamento do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal).

De seu turno, o e. Procurador de Justiça entende pelo reconhecimento do
concurso formal de crimes
, em razão da conduta única, porém com dois resultados, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Com efeito,
não se questiona
que, no caso, a conduta é única, consistente na prática de ofensas irrogadas em
contexto único
, embora na presença de dois agentes públicos.

Essa circunstância,
por si só
, já
distingue
o presente caso do substrato fático delineado em caso recente deste eg. Tribunal de Justiça, no qual
restara fixada a ocorrência de concurso material, pelo reconhecimento de
múltiplas condutas
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180032261, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
1
.

Também não há dúvidas de que o crime de desacato está topologicamente posicionado no Título dos Crimes Contra a Administração Pública, do que se extrai a lição doutrinária de que o bem jurídico tutelado
“é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho normal, à dignidade e ao prestígio da função exercida em nome ou por delegação do Estado. Secundariamente, também se resguarda a honra do funcionário público
2
”.

Nesse sentido, a tese defensiva, no sentido da ocorrência de
crime único,
merece acolhida, conforme jurisprudência mais atualizada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESACATO CONTRA AGENTES DE TRÂNSITO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE UM ÚNICO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública.

2. Se o crime for praticado, em um mesmo contexto fático, contra vários funcionários públicos, não haverá concurso formal; vale dizer, quando uma pessoa ofende vários funcionários públicos, em um mesmo contexto fático, cometerá apenas um crime de desacato, porquanto o bem jurídico terá sido atingido uma única vez.

3. Na espécie, a descrição feita pela denúncia denota que a recorrente, dentro do mesmo contexto fático, desacatou os agentes de trânsito que atuavam na ocasião, razão pela qual responde por um único delito. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021.)”

Esse raciocínio já foi sufragado por este eg. Tribunal de Justiça e por outros tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331, DO CP. DESACATO CONTRA MAIS DE UM POLICIAL MILITAR. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL. INEXISTÊNCIA. CRIME ÚNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1
. Considera-se crime único o desacato praticado em um só contexto fático, ainda que dirigido contra mais de um servidor, vez que o crime é praticado contra a Administração Pública.
2. Havendo mais de um funcionário desacatado ao mesmo tempo, como é o caso dos autos, haverá um único crime, tendo em vista que o sujeito passivo é a Administração Pública, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida de rigor. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 045120014050, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Data da Publicação no Diário: 18/09/2015)”

Esse é o entendimento clássico dos demais tribunais pátrios (TJSP; Apelação Criminal 0000861-56.2012.8.26.0263; Data do Julgamento: 31/3/2016; TJRS, Conflito de Jurisdição, Nº 70048324156, Julgado em: 31/5/2012).

Portanto, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento de crime único de desacato, praticado pela apelante LUCIANA, de modo que sua pena é totalizada em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, em regime
aberto
.

Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos, à luz do art. 44, §2º, do Código Penal, consistente em interdição temporária de direitos, a ser regulamentada pelo Juízo da Execução, não sendo cabível a prestação de serviços à comunidade (art. 46, do Código Penal).

Resta inalterada a r. Sentença, nos demais pontos, não havendo irresignação defensiva.

Considero prequestionada matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
LUCIANA BISPO DA COSTA
, a fim de reformar a r. Sentença e absolvê-la de um dos delitos de desacato, por se tratar de crime único, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, reduzindo sua pena final para
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO,
em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos; e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
VALDEIR VIEIRA PEREIRA
.

É como voto.

1
Trecho do voto de relatoria: “Quanto ao concurso de crimes, pela própria narrativa percebe-se que
não há, como pretende o Recorrente, a prática de um só ato que viola duas esferas jurídicas distintas
; claramente,
há duas ações autônomas de desacato
, uma dirigida ao inspetor que faz a condução do Recorrente ao setor de enfermaria e uma segunda, dirigida ao inspetor que chega ao local, incrementada com o ato escatológico do cuspe na face de Wdemerson. Logo, há dois desígnios distintamente satisfeitos mediante duas ações que não se fundem, mas se somam, razão pela qual há de se aplicar o concurso material do art. 69 do CP.”

2
MASSON, Cleber. Direito penal: vol. 3 – parte especial. 8.ed. São Paulo: Forense, 2018. p. 807

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002854-17.2020.8.08.0050

APELANTES: LUCIANA BISPO DA COSTA, VALDEIR VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO:

DOIS APELANTES.
DESACATO (ART. 331, DO CP). AMEAÇA (ART. 147, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. CRIME ÚNICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE V
ALDEIR IM
PROVIDO. RECURSO DE
LUCIANA PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar: intempestividade.
A preliminar não prospera, tendo em vista que os apelantes foram intimados pessoalmente em cartório, e, no mesmo ato, interpuseram o recurso de apelação, valendo-se da autodefesa prevista no art. 578, do Código de Processo Penal, de modo que o recurso é inequivocamente tempestivo, sendo irrelevante que a defesa técnica tenha sido intimada em data anterior, pois o termo inicial é a última intimação, seja ela da defesa técnica ou do réu.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Impossível acolher a alegação de ausência de dolo (genérico) no crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), pois o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. Art. 331, do Código Penal.
“O fato de o delito de desacato ter sido cometido em momento de embriaguez voluntária, não possui o condão de descaracterizar a responsabilidade penal do agente”.
Jurisprudência.

4. Considera-se crime único o desacato praticado em um só contexto fático, ainda que dirigido contra mais de um servidor, vez que o crime é praticado contra a Administração Pública. Jurisprudência.

5
. Recurso
de
Luciana Bispo da Costa parcialmente
provido. Recurso de
Valdeir Vieira Pereira

des
provid
o
.

DECISÃO
À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LUCIANA BISPO DA COSTA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de VALDEIR VIEIRA PEREIRA, nos termos do voto do Relator.